Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-78.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais não consignados. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.
- Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
- Prejudicial de mérito. Ação de revisão de contrato bancário possui natureza pessoal, sujeitando-se

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos pessoais não consignados. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.
- Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
- Prejudicial de mérito. Ação de revisão de contrato bancário possui natureza pessoal, sujeitando-se à prescrição decenal. Inteligência do artigo 205 do CC. Precedente do E. STJ.
- Mérito. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro no período, em operações da mesma espécie. Abusividade configurada. Redução para as taxas médias divulgadas pelo Banco Central nos meses das contratações. Repetição do indébito na forma simples, como pleiteado na inicial. Dano moral não configurado. Alegação de uso abusivo do Poder Judiciário rejeitada. Ausentes as características elencadas no Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça, CG no 02/2017. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.